Tribunal: TJDFT
Processo: 0003649-35.2018.8.07.0013
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO. ATO INFRACIONAL. LATROCÍNIO. TENTATIVA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA. MEDIDA SOCIEDUCATIVA. PROPORCIONALIDADE.

1. O conjunto probatório revela que, no decorrer da prática do roubo, o infrator tentou contra a vida da vítima, não atingindo o resultado, por circunstâncias alheias à sua vontade, o que se adequa ao ato infracional equiparado ao crime de latrocínio tentado.

2. A versão de negativa de coautoria está isolada nos autos, uma vez que as vítimas foram uníssonas em afirmar que o infrator estava acompanhado de outro adolescente que permaneceu na área externa à loja.

3. O fato de a arma, devidamente municiada e apta ao disparo, falhar quando acionado o gatilho não permite concluir por sua inaptidão absoluta, tanto que o adolescente, acreditando na potencialidade lesiva do artefato, tentou dispará-lo.

4. A gravidade do fato praticado pelo representado e a sua reiteração delitiva, apesar das medidas socioeducativas anteriormente impostas impõem a aplicação da medida socioeducativa de internação por prazo indeterminado (ECA art. 121).

5. Recurso conhecido e não provido.